Tribunal: TJDFT
Processo: 0709625-59.2021.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBAGOS DE DECLARAÇÃO PROCESSO: 0709625-59.2021.8.07.0018 EMBARGANTE: FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos pela FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS contra decisão desta Presidência que não conheceu do agravo interno por ela interposto (ID 74445217). Sustenta, em resumo, que a decisão vergastada padece de omissão na medida em que não determina a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal, conforme preceitua o artigo 1.042, § 4o, do Código de Processo Civil. Nesse contexto, pugna pelo acolhimento do apelo integrativo de modo que seja sanado o vício indicado. II – Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Passo a decidi-los, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do CPC. A finalidade dos embargos de declaração é possibilitar a correção, a integração e a complementação das decisões judiciais que eventualmente se mostrem obscuras, contraditórias ou omissas (artigo 1.022 do CPC). No caso em análise, ao contrário do que afirma a embargante, o decisum combatido não padece de qualquer dos aludidos vícios. Com efeito, da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário (ID 69864776), houve o manejo do agravo de ID 70749829, cujo exame pelo STF resultou na devolução do feito à origem para a aplicação da sistemática da repercussão geral (RE 1.041.816/SP – Tema 956) (ID 72606476). Esta Presidência, então, negou seguimento ao recurso excepcional, com esteio no artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC (ID 72608850). Na sequência, o agravo interno de ID 73518528 foi interposto e, devidamente apreciado, não foi conhecido em virtude da sua manifesta inadmissibilidade (ID 74445217), senão vejamos: (...) De início, oportuno registrar que o tema que ensejou a aplicação da sistemática da repercussão geral diz respeito à inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) na base de cálculo do Imposto sobre Circulação de Mercadorias incidente sobre energia elétrica (RE 1.041.816 - Tema 956). Sobre o assunto, a Suprema Corte consolidou o entendimento de que “a correção jurídica da conduta de incluir os valores tarifários da TUST e da TUSD na base de cálculo do ICMS incidente sobre a circulação da energia elétrica é controvérsia que não possui estatura constitucional” (g.n.), circunstância que inviabiliza o prosseguimento do apelo extremo à luz do que preceitua o artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC, tal como disposto na decisão ora objurgada. Ressalte-se que o cabimento do agravo interno se circunscreve tão somente à matéria apreciada sob o regime dos precedentes, as demais teses deverão ser tratadas via agravo disciplinado no artigo 1.042 do Código de Processo Civil, instrumento processual já manejado pela parte ora agravante (ID 70749829) e examinado pelo STF (ID 72606476). Da análise da petição de agravo interno de ID 73518528, verifica-se que a agravante abordou argumentos que não refutam adequadamente os fundamentos da decisão desta Presidência que negou seguimento ao recurso constitucional, inexistindo impugnação específica das razões da decisão atacada, o que impossibilita o conhecimento do presente agravo, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC. A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que “É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada” (Rcl 78568 AgR, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 11/7/2025). No mais, importante anotar que a observância do rito disciplinador dos repetitivos, sob o enquadramento do Tema 956, deu-se em cumprimento à determinação oriunda do próprio Supremo Tribunal Federal, conforme despacho proferido pelo Ministro Luís Roberto Barroso (ID 72606476). Da trajetória processual traçada, verifica-se que não há qualquer vício que demande correção, integração e complementação, apto a tornar viável a oposição do recurso sob exame, consoante dispõe o artigo 1.022 da Lei Adjetiva Civil. Por fim, cumpre advertir que a reiteração de embargos de declaração, com intuito de rediscussão do julgado, poderá configurar o caráter manifestamente protelatório, ensejando a aplicação da multa prevista no § 2o do artigo 1.026 do CPC. III – Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração. Transcorrido o prazo legal, certifique-se o trânsito em julgado da decisão de ID 72608850. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031